Tribunal: TJSP
Processo: 1125708-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Contrato de consumo - Prestação de serviços educacionais – Reconhecida a legitimidade passiva da instituição de ensino, que figura no contrato de prestação de serviços firmado com o aluno, oferecendo a ele curso de ensino superior por meio do financiamento FIES.
- Ausente prova da ciência inequívoca e prévia da aluna acerca dos requisitos previstos no contrato – Prova de que à aluna

Ementa:

- Contrato de consumo - Prestação de serviços educacionais – Reconhecida a legitimidade passiva da instituição de ensino, que figura no contrato de prestação de serviços firmado com o aluno, oferecendo a ele curso de ensino superior por meio do financiamento FIES.
- Ausente prova da ciência inequívoca e prévia da aluna acerca dos requisitos previstos no contrato – Prova de que à aluna incumbia apenas o pagamento de taxa a cada trimestre - Prevalece a oferta feita à consumidora – Reconhecimento, no caso dos autos, do dever das rés de pagar o contrato de financiamento-FIES.
- Inexistente prova do alegado dano moral, fica mantida rejeição do pedido indenizatório - Recurso das rés e recurso adesivo da autora não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125708-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
UNIESP
S/A,
UNIVERSIDADE
BRASIL
e
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO,
é
apelada/apelante
JOSINEIDE
APARECIDA
GALDINO
MARCILINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125708-10.2018.8.26.0100 -Voto no 29435
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1125708-10.2018.8.26.0100
21a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo
Apelantes: UNIESP e outros
Apelada: Josineide Aparecida Galdino Marcilino
Juiz de 1a Instância: Márcio Teixeira Laranjo
Voto no 29435.
- Contrato de consumo - Prestação de serviços educacionais
Reconhecida a legitimidade passiva da instituição de ensino,
que figura no contrato de prestação de serviços firmado com o
aluno, oferecendo a ele curso de ensino superior por meio do
financiamento FIES.
- Ausente prova da ciência inequívoca e prévia da aluna acerca
dos requisitos previstos no contrato Prova de que à aluna
incumbia apenas o pagamento de taxa a cada trimestre -
Prevalece a oferta feita à consumidora Reconhecimento, no
caso dos autos, do dever das rés de pagar o contrato de
financiamento-FIES.
- Inexistente prova do alegado dano moral, fica mantida rejeição
do pedido indenizatório - Recurso das rés e recurso adesivo da
autora não providos.
Insurgem-se as partes de “ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência antecipada”, contra r.
sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar as rés
solidariamente a pagar à autora o valor do débito atualizado do financiamento
estudantil e a ressarcir as parcelas do financiamento desembolsadas pela
autora, desde que comprovadas, devidamente atualizadas desde a data do
desembolso e acrescidas de juros moratórios legais desde a citação, bem
como ao pagamento de 2/3 das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios ao patrono da autora, fixados em 10% do valor da condenação,
atribuindo à autora o pagamento do restante das despesas do processo e dos
honorários advocatícios do patrono das rés, fixados em 5% do valor da
condenação, com ressalva do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Sustentam as rés, UNIESP S/A, Fundação UNIESP
Solidária e Universidade Brasil, em síntese: a) ilegitimidade passiva da corré
Universidade Brasil, pois o contrato de prestação de serviços foi firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125708-10.2018.8.26.0100 -Voto no 29435
3
apelada e a UNIESP; b) a apelada não cumpriu as obrigações do contrato,
especificamente cláusulas 3.2, 3.3 e 3.5 do contrato de garantia de pagamento
das prestações do FIES, das quais ela foi devidamente comunicada, para fazer
jus ao pagamento do seu contrato de financiamento FIES, o que ensejou sua
rescisão; c) não podem ser compelidas a bancar a vida acadêmica da apelada,
pois tal fato ocasionaria desequilíbrio nas relações estabelecidas entre as
partes; c) não há ilegalidade no programa, conforme vem sendo decidido
judicialmente; d) a apelada não se desincumbiu do ônus de provar ter dado
cumprimento aos requisitos previstos no contrato; e) as instituições de ensino
superior privado têm autonomia para contratar e constituir planos de ensino e
programas educativos, inexistindo lei que determine a gratuidade; f)
alternativamente, pedem a redução do valor arbitrado a título de indenização
moral (fl.420).
No seu recurso adesivo, a autora pede que as rés
sejam condenadas ao pagamento de indenização moral de R$10.000,00 e
majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Recursos tempestivos, com preparo o das rés, após
determinação para complementação (fl.502), e sem preparo o da autora, por
ela ser beneficiária da justiça gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de indenização por danos materiais e morais e de tutela de urgência
antecipada, na qual a autora pede: a suspensão do apontamento do seu nome
em cadastros de inadimplentes; a condenação solidária das rés ao pagamento
do valor total do curso, devidamente atualizado, para que ela arque com o
pagamento da sua dívida, o reconhecimento da nulidade das exigências
impostas a ela, após a contratação dos serviços educacionais; a devolução em
dobro dos valores descontados da sua conta corrente, que estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125708-10.2018.8.26.0100 -Voto no 29435
4
utilizados para pagar as parcelas da dívida; a condenação das rés ao
pagamento de indenização moral em valor não inferior a R$10.000,00
(fl.33/34).
É incontroverso que a autora se matriculou na
instituição de ensino superior Universidade Brasil, antes denominada
Faculdade de São Paulo
Centro Novo, por meio do programa “UNIESP
PAGA”, em 16.01.2012, conforme contrato de abertura de crédito para o
financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior
(fl.49/63).
Segundo a inicial, a forte publicidade veiculada pelas
rés fez a autora acreditar “que, para obtenção da tão sonhada formação em curso de
ensino superior, bastaria efetuar o pagamento das parcelas trimestrais de R$50,00
(cinquenta reais), constantes da publicidade” (fl.4) apresentada, como se lê de
panfleto (fl. 3): “Grupo Educacional UNIESP Você na faculdade: A UNIESP PAGA! Estude
nas faculdades do Grupo Educacional UNIESP por meio do FIES sem fiador!*” (com ressalva
em letras minúsculas de haver “*Vagas limitadas”). A Fundação UNIESP Solidária
assumirá o pagamento do financiamento estudantil (FIES do Governo Federal). Para total
tranquilidade do aluno, ele receberá um CERTIFICADO DE GARANTIA e um CONTRATO que
deixarão claro que todas as mensalidades do curso que escolher serão pagas por nós. A única
responsabilidade ao estudante será em relação à amortização dos juros, limitados a no máximo
R$50,00 a cada três meses. Válido para os períodos Matutino e Vespertino, em especial nas
Licenciaturas. A instituição reserva-se o direito de ofertar cursos apenas com a formação de
turmas com no mínimo 40 alunos. As informações deste folheto podem sofrer alterações sem
aviso prévio” (fl.3-48).
Diz a autora, na inicial, que, quando contratou, em
2012, não lhe foi apresentado contrato de garantia, que foi assinado apenas
em 2014 (fls.83/84), de modo que não teve conhecimento prévio dos requisitos
exigidos, que devem ser declarados nulos, pois não integraram o contrato de
prestação de serviços educacionais.
Na contestação, as rés negaram o dever de pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125708-10.2018.8.26.0100 -Voto no 29435
5
curso da autora, pelo fato de ela não ter cumprido todas as suas obrigações
contratuais, tais como excelência no rendimento escolar, realização de
atividades sociais durante o curso e pagamento da amortização ao FIES,
descumprimento, assim, as cláusulas 3.2 e 3.3 e 3.5 do contrato de garantia de
pagamento do FIES. Afirmaram a legalidade do programa UNIESP PAGA,
negaram a prática de ato ilícito que tenha causado dano moral e pediram,
alternativamente, a fixação da indenização em patamar que não cause
enriquecimento sem causa.
Apenas no apelo as rés alegaram preliminar de
ilegitimidade passiva da corré Universidade Brasil e não têm razão,
considerando que, embora sejam pessoas jurídicas distintas, é certo que a
Universidade Brasil responde pelos pedidos deduzidos na demanda por ser a
instituição de ensino vinculada ao programa UNIESP S/A, que ofereceu curso
de ensino superior de pedagogia para autora, por meio do financiamento FIES.
Ao contrário do que foi alegado no apelo, a corré
Universidade Brasil, anteriormente denominada Faculdade de São Paulo -
Centro Novo, figura no “contrato de prestação de serviços educacionais Ensino
Superior” (fl.85/90) como sendo “a instituição de ensino especificada no preâmbulo do
Requerimento de Matrícula” (fl.85), tal como se lê do Comprovante de Conclusão
da Solicitação de Aditamento no campo destinado à “instituição de ensino”.
Assim, tendo a corré Universidade Brasil, antes
denominada Faculdade de São Paulo
Centro Novo, oferecido curso de
ensino superior por meio do programa UNIESP à autora, ela fica vinculada ao
cumprimento do contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES
nos exatos termos da cláusula 1.2 que diz: “A INSTITUIÇÃO, pertencente ao GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP, que mantém todas as suas Faculdades, importantes parceiras dos
Programas dos Governos Federal, Estadual e Municipal, garante o pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil FIES de seus alunos na fase de amortização do financiamento”
(fl.83).
Dessa forma, a corré Universidade Brasil em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125708-10.2018.8.26.0100 -Voto no 29435
6
legitimidade para responder à ação, devendo permanecer no polo passivo do
processo.
A autora firmou contrato de prestação de serviços
com a Faculdade de São Paulo Centro Novo em 2012 e assinou contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES apenas em 2014.
Embora as rés insistam em que a autora deveria ter
cumprido todas as obrigações impostas no referido contrato de garantia, elas
não apresentaram, como lhes competia, nenhum documento assinado pela
autora que lhe tivesse dado ciência das mencionadas obrigações contratuais,
ao tempo da contratação, em 2012, de modo que não há prova de que ela
tenha tomado ciência prévia da obrigação de cumprir os requisitos exigidos no
mencionado certificado de garantia ou no regulamento.
Então, neste caso, não há como afastar a obrigação
das rés de pagar o curso da autora, pois deveriam ter sido apresentadas as
condições do contrato antes de a autora assumir os riscos decorrentes do seu
descumprimento.
A relação entre as partes é de consumo, há
vulnerabilidade técnica da autora e as rés tinham o dever de informar clara e
integralmente os termos do contrato ao qual ela estava aderindo desde a
contratação da prestação de serviços educacionais em 2012, sob pena de
nulidade da obrigação, pois a falha do dever de informação caracteriza
abusividade e acarreta nulidade das cláusulas contratuais que oneram o
consumidor.
Como acertadamente constou da sentença, “as
demais condições sustentadas pelas requeridas na contestação, apesar de contidas no contrato
de garantia, não integravam a oferta, que, ao contrário, expunha, extreme de dúvida, que a
única responsabilidade da autora seria o pagamento da parcela de amortização dos juros”
(fl.392), sendo certo que o pagamento da amortização dos juros no valor de
R$50,00 (cinquenta reais) está devidamente comprovado a fls.95/103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125708-10.2018.8.26.0100 -Voto no 29435
7
A autora provou que, no momento da contratação,
em 2012, desconhecia as obrigações que as rés a ela imputam, afirmando que
não havia outra que fosse do seu conhecimento a não ser o pagamento de
cinquenta reais a cada três meses e não é possível presumir a ciência, que,
repito, dependia de prova da qual as rés não se desincumbiram.
E, por óbvio, não pode prevalecer o constante no
contrato formulado em 2014.
Houve publicidade enganosa, porque o conteúdo
publicitário constante do panfleto apresentado pela autora não deu a ela
ciência da existência de outras obrigações, para que as rés cumprissem sua
obrigação, a de pagar a integralidade do curso superior no qual ela se
matriculou.
Conforme o § 1o do art. 37 do CDC, “É enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro
o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”.
E se o fornecedor dos serviços recusar cumprimento
à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, conforme o inciso
I do art. 35 do CDC, “exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta,
apresentação ou publicidade.”.
Sendo assim, a autora pode exigir que as rés,
solidariamente, paguem o contrato de financiamento, porque a tanto se
obrigaram, independentemente de qual tenha sido o desempenho acadêmico
da autora ou da entrega de relatórios de atividades sociais, porque a tanto ela
não se obrigou.
As rés obrigaram-se ao pagamento do financiamento
estudantil assumido pela autora e assim deverá ser, tal como fixou a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125708-10.2018.8.26.0100 -Voto no 29435
8
Por fim, no caso específico dos autos, não há causa
para acolher pedido de indenização por dano moral, pois, apesar do
descumprimento do compromisso firmado pelas rés com a autora, ela não
comprovou que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes.
Sucumbentes as partes, em maior grau as rés, foi
corretamente distribuída, de forma proporcional, a responsabilidade dos ônus a
tanto relativo pela r. sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo das
rés e ao recurso adesivo da autora.
SILVIA ROCHA
Relatora